Tribunal: STF
Processo: HC 269545
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE OUTROS TRIBUNAIS.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO FORMAL: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou conhecimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 1.061.444/SP (e-doc. 5).
 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 157, § 2º, incs. II e V, por duas vezes, e art. 158, §§ 1º e 3º, por duas vezes, na forma do art. 70, primeira parte (roubo majorado e extorsão qualificada em concurso formal), todos do Código Penal (e-doc. 2, p. 50).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento às apelações da defesa (em parte, para fixar a pena-base do roubo no mínimo legal e afastar a majorante da restrição da liberdade), e do Ministério Público, para reconhecer o concurso material entre os delitos de roubo e extorsão. Redimensionou a pena do paciente para 19 anos, 6 meses e 3 dias de reclusão e ao pagamento de 64 dias-multa (e-doc. 3, p. 66). O título condenatório transitou em julgado.

4. Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, sendo indeferido liminarmente pelo ministro relator. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na aplicação do concurso material. Afirma que os fatos foram praticados em contexto fático único e com unidade de desígnios, sendo cabível o concurso formal entre todas as quatro condutas. Aduz que a mera pluralidade de resultados no mesmo contexto delitivo não autoriza a incidência do art. 69 do Código Penal.

6. Busca que seja reestabelecida a sentença de primeiro grau para aplicar o concurso formal de crimes e, por conseguinte, o redimensionamento da pena. 

É o relatório.

Decido.

7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar conhecimento ao agravo regimental, assentou que “as razões do agravo regimental estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial”.

9. Assim, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. A rigor, é o que se pretende neste Habeas Corpus. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial.” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011). A propósito, destaco ainda os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015, grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos)

10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

11. Com efeito, ao manter a conclusão no sentido da adequação do concurso material de crimes, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se ao decidido pelo Tribunal de origem, fez ver:

“Com efeito, escorreito o entendimento do Tribunal a quo, quanto à aplicação do concurso material de crimes entre o roubo e a extorsão. Confira-se (fls. 112/113): 
Nessa quadradura, resta o reconhecimento do concurso material de infrações entre os crimes de roubo e de extorsão. A empreitada delituosa contou com fases de execução distintas com ações diversas sob diferentes desígnios. Primeiro houve a subtração do caminhão, dos documentos e do aparelho celular, a qual foi realizada mediante o emprego de grave ameaça. Em seguida, passou-se à realização dos atos de constrangimento. As vítimas foram levadas até um cativeiro onde foram obrigadas a repassar a senha do aplicativo do Banco. A privação da liberdade reforçou o cenário de constrangimento para que as vítimas fornecessem as informações bancárias. 
Os fatos, dessa forma, amoldam-se às figuras típicas dos artigos 157 e 158 do Código Penal. O roubo foi caracterizado pela subtração, mediante graves ameaças, do caminhão, documentos e aparelho celular. Por outro lado, a extorsão foi caracterizada pelo constrangimento para que as vítimas revelassem a senha do aplicativo de banco, o qual também foi exercido mediante graves ameaças. 
Como afirmado, não se tratou de apenas uma ação. Houve a subtração do veículo, mediante grave ameaça, e, na sequência, o paciente e seus comparsas extorquiram as vítimas no intuito de obterem vantagens econômicas indevidas. Foram ações distintas – o roubo foi caracterizado pela subtração, mediante graves ameaças, do caminhão, documentos e aparelho celular. Por outro lado, a extorsão foi caracterizada pelo constrangimento para que as vítimas revelassem a senha do aplicativo de banco, o qual também foi exercido mediante graves ameaças (fl. 113).” (e-doc. 4, p. 2; grifos nossos).

12. Nesse sentido, verifica-se que as condutas foram praticadas com fases de execução distintas, ações diversas e desígnios autônomos, embora sequenciais. Com efeito, em um primeiro momento, houve a subtração do caminhão e outros pertences das vítimas e, em seguida, elas foram constrangidas, mediante grave ameaça, a informar a senha do aplicativo do banco.  Sendo assim, restou configurado o concurso material de delitos. Nessa linha, destaco: 

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada.”
(HC n° 113.900/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/11/2014, p. 20/11/2014)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO VEDADO NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. 1. Apesar da eventual dificuldade, em casos práticos, da distinção entre roubo e extorsão, havendo condutas autônomas, inviável o reconhecimento de crime único. 2. Não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão ou vice-versa. 3. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” 
(RHC nº 112.676/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/08/2012, p.12/09/2012; grifos nossos).

13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator